Tribunal: STF
Processo: ARE 1512431
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Homicídio qualificado: artigo 121, §2°, inc. II, do Cód. Penal. Apelação: Defesa.



    Nulidade pela juntada de certidão que diz respeito a outro indivíduo: Preclusão. Matéria que não foi suscitada no momento processual adequado (571, inc. VIII, Cód. Proc. Penal) e ausente prejuízo, por não ter influído no julgamento da causa pelo Conselho de Sentença (art. 563, Cód. Proc. Penal).



    Preliminar rejeitada.



    Materialidade e autoria: princípio da Soberania dos Veredictos: decisão proferida pelo Conselho de Sentença que se mostra em consonância com as provas produzidas.



    Pena-base: acréscimo de 1/6, ante os antecedentes. Condenações, todavia, que dizem respeito a homônimo. Readequação ao mínimo legal.



    Reincidência e menoridade: compensação.



    Regime fechado: manutenção, pena arbitrada, reincidência e gravidade concreta do caso.



    Recurso provido em parte, para readequação da pena



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, e incisos LIV, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria, bem como a qualificadora do motivo fútil (fls 645/646).



    Isso delineado, digno de nota que o juiz natural da causa em crimes dolosos contra a vida, como previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, é o Tribunal do Júri, o qual detém a competência para a avaliação de mérito do caso.



    Portanto, cabe a esta Corte apenas analisar se a decisão dos jurados é arbitrária ou destituída de qualquer fundamento perante a prova constante dos autos.



    No cumprimento desse mister, adverte a doutrina especializada que "a cautela, na anulação das decisões do júri, deve ser redobrada, para não transformar o tribunal togado na real instância de julgamento dos crimes dolosos contra a vida". (Guilherme de Souza Nucci: Código de Processo Penal, 11ª ed., 2012, RT, p. 1032/1033).



    Ademais, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é a que despreza as provas produzidas, não aquela que, claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário. STJ: HC 170.447, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 2.5.2013 (www.stj.jus.br).



    Fixadas essas diretrizes, a materialidade é objeto do laudo pericial de fls 29/34.



    A autoria da prova oral colhida, tal como registrado pelo MM Juízo a quo por ocasião da decisão de pronúncia:



    Os depoimentos de Joel Junio Lourenço Marques, Diego Rodolfo Bolonha, Edson de Jesus, do policial militar Maicon Gomes de Sá e das 2 testemunhas preservadas, foram seguros no sentido de encaminhar o processo para julgamento no Tribunal do Júri.



      [...] 



    Uma testemunha protegida informou que familiares e amigos do réu ficam dando indiretas dizendo que “a testemunha protegida” é uma mulher; durante sua oitiva judicial, mostrou-se bem amedrontada, tanto que não quis responder quais as pessoas que estavam ligando para ela antes da audiência; foi segura em afirmar que o réu lhe disse ter matado a vítima. 



    [...]



    Em Plenário, a testemunha Joel narrou que “[...] a vítima falou que estaria sendo ameaça por Jonathan [...] não falou o motivo...sabia que os dois tinham brigado na Tabacaria [...] a vítima que contou, mas não falou porquê [...] o comentário no bar é que Jonathan matou a vítima” (fls. 666, 1ª mídia).



    Assim, a decisão do Conselho de Sentença, que optou por prestigiar uma das versões apresentada nos autos, a da Acusação, não contrariou a prova dos autos, devendo, de toda sorte, ser observado o princípio da soberania dos veredictos.



    Desse modo, não há se falar em anulação do julgamento, o qual somente seria cabível, como já observado, caso a decisão dos Senhores Jurados fosse dissociada da prova dos autos, o que não ocorreu na espécie.



    Isso posto, a r. sentença, observou “que a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso II (crime praticado por motivo fútil) será utilizada para enquadrar a penas nas margens do artigo 121, § 2º do Código Penal”, e, como “o réu ostenta maus antecedentes [...] (processos nº 0002132-84.2017.8.26.0535 e 0001627-93.2017.8.26.0535)”, fixou “a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo legal, resultando em 14 (quatorze) anos de reclusão" (fls 646).



    Todavia, os documentos juntados pela Douta Defesa a fls 696 e fls 700/701 comprovam que as condenações supra foram proferidas contra homônimo, de modo que não podem ser utilizadas a desfavor do Recorrente. Assim, com todo respeito, de rigor a readequação da pena-base ao patamar mínimo, de 12 anos de reclusão.



    Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência foi compensada com a atenuante da menoridade, não comportando reparos.



    Desse modo, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena estabiliza em 12 anos de reclusão.



    Por fim, bem marcado o regime fechado, ante a pena arbitrada e reincidência do Réu, além da gravidade concreta da conduta por ele perpetrada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente